Tribunal: TJES
Processo: 0001552-70.2015.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001552-70.2015.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: MARINEIA LUCIA CARVALHO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL E CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO 547 CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Município de Alfredo Chaves contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da execução, fixado em R$ 125,08, era inferior ao valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação em execução fiscal ajuizada com valor inferior ao de alçada estabelecido no art. 34 da Lei nº 6.830/1980; e (ii) estabelecer se as alegações relativas à inaplicabilidade da Resolução nº 547 do CNJ e dos Temas nº 1.184 do STF e nº 1.428 do STJ afastam o óbice de admissibilidade recursal reconhecido na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece regime próprio de admissibilidade recursal nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN.

4. O debate sobre a extinção de execuções fiscais por critérios de eficiência e utilidade da cobrança judicial, relacionado à Resolução nº 547 do CNJ e aos Temas nº 1.184 do STF e nº 1.428 do STJ, não se confunde com a regra de alçada aplicável ao cabimento da apelação.

5. O agravante funda sua insurgência em premissa equivocada, porque impugna a extinção com base nos temas repetitivos e na resolução administrativa, embora a decisão monocrática tenha assentado o não conhecimento da apelação exclusivamente na incidência do art. 34 da Lei nº 6.830/1980.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 408, reconhece a compatibilidade constitucional do art. 34 da Lei nº 6.830/1980 e admite a restrição ao duplo grau de jurisdição nas execuções fiscais de pequeno valor.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 395, fixa que o valor de alçada corresponde a R$ 328,27 em dezembro de 2000, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, devendo a aferição ocorrer na data do ajuizamento da execução.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica a limitação do art. 34 da Lei nº 6.830/1980 também às execuções fiscais promovidas por municípios e afasta o cabimento de recurso dirigido à segunda instância quando o valor executado não alcança o montante de alçada.

9. O valor originário da execução fiscal, de R$ 125,08, revela-se inferior ao valor de alçada apurado para a data do ajuizamento da demanda, o que torna incabível a apelação e prejudica o exame das razões voltadas à extinção do feito na origem.

10. A verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal não configura decisão surpresa, razão pela qual dispensa prévia intimação da parte recorrente, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 impede o cabimento de apelação em execução fiscal cujo valor, na data do ajuizamento, seja inferior ao valor de alçada de 50 ORTN. 2. A discussão sobre a aplicação da Resolução nº 547 do CNJ e dos Temas nº 1.184 do STF e nº 1.428 do STJ não afasta o óbice de admissibilidade recursal fundado no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. 3. A aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa e dispensa prévia intimação da parte recorrente.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 34; CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 408, ARE 637975 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01/09/2011; STJ, Tema 395, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/07/2010; STJ, AgInt no AREsp 1831509/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 07/10/2021; STJ, AREsp 1751847/SP, Segunda Turma, DJe 22/08/2022; TJES, Apelação Cível 50012395120208080002, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/09/2024; TJES, Apelação Cível 50005821220208080002, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 08/10/2024; STJ, REsp 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Município de Alfredo Chaves contra a decisão monocrática de id. 17374290 que não conheceu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, considerando que o valor da execução é inferior ao valor de alçada.

Nas razões recursais de id. 17498700, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
a extinção do feito com base na Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça e nos Temas nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal e nº 1.428 do Superior Tribunal de Justiça é indevida;
b)
a decisão monocrática equivocou-se ao não enfrentar o mérito da controvérsia relativa à validade da extinção;
c)
deve ser garantido o acesso ao duplo grau de jurisdição para reforma da sentença; e
d)
os critérios de eficiência administrativa não podem se sobrepor ao direito de satisfação do crédito tributário.

Contrarrazões não apresentadas, por ausência de triangularização da lide.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno em Apelação Cível nº 0001552-70.2015.8.08.0003

Agravante:
Município de Alfredo Chaves

Agravado:
Marineia Lucia Carvalho

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível em razão da inobservância do valor de alçada estabelecido na Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 34:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Neste contexto, revela-se imperativo pontuar que a controvérsia posta em sede de agravo interno exige a distinção fundamental entre dois regimes jurídicos diversos que incidem sobre a extinção de execuções fiscais. Por um lado, encontram-se as balizas fixadas pelos Temas nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal e nº 1.428 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, que tratam dos critérios de eficiência e utilidade da cobrança judicial de créditos inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por outro lado, subsiste a regra de alçada prevista no art. 34 da Lei nº 6.830, que incide sobre o juízo de admissibilidade recursal.

Na hipótese vertente, observa-se que o Município recorrente fundamenta sua irresignação em premissa equivocada, eis que alega a inaplicabilidade dos Temas nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal e nº 1.428 do Superior Tribunal de Justiça, ignorando que o óbice ao conhecimento do recurso de apelação, conforme assentado na decisão monocrática, baseia-se no valor de alçada legalmente previsto.

Frise-se que a constitucionalidade de tal restrição ao duplo grau de jurisdição foi confirmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 408), na qual se fixou a seguinte tese:
"É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN"
(ARE 637975 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01/09/2011).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao enfrentar a questão da extinção da ORTN, definiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 395), que o valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal corresponde a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001,
devendo tal montante ser aferido à data da propositura da demanda
(REsp 1.168.625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/07/2010).

Quanto à aplicação do art. 34 da LEF aos entes municipais, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO. 1. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei n . 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 1º da referida Lei de Execução Fiscal. 2 . O art. 34 da LEF estabelece o valor de alçada para eventual acesso ao segundo grau de jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs.3. Em interpretação sistemática do regramento legal, conclui-se pelo não cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art . 34 da Lei n. 6.830/1980, conforme antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR.4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1831509 SP 2021/0028990-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA . RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, determinou a intimação da municipalidade para o recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção da ação executiva. No Tribunal a quo, não se conheceu do recurso . II - Não havendo, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado . Confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.964/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020 e AgInt no AREsp 1.831 .509/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 7/10/2021. IV - Recurso especial improvido. (STJ - AREsp: 1751847 SP 2020/0222724-2, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - VALOR DE ALÇADA – NÃO CONHECIMENTO. 1. O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais preceitua que “Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração .” 2. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “o recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6 .830, de 22 de setembro de 1980. (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010). 3 . Na hipótese dos autos, verifico que quando do ajuizamento desta ação (12/2020) o valor perseguido pelo ente público era no patamar de R$ 596,73 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), conforme se observa da Certidão de dívida ativa nº 0005538/2019. Entretanto, o valor de referência previsto na Lei de Execuções Fiscais (de 50 ORTN) atualizado pelo IPCA-E até a data da propositura da presente ação (12/2020), perfazia a monta de R$ 1.104,53 (mil cento e quatro reais e cinquenta e três reais). 4 . Desta forma, uma vez que o valor da execução não supera o montante previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, o recurso de apelação não se demonstra cabível, devendo, portanto, ser inadmitido. 5. Recurso inadmitido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012395120208080002, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 16/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80 . VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Nos termos do artigo 34, da Lei 6830/80, somente serão admissível embargos infringentes e de declaração em face das sentenças proferidas nas ações de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme depreendido pelo e . STF no RE 637975 (TEMA 408). II. Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. STJ, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução .” III. Na hipótese, trata-se de demanda executiva fiscal cujo valor revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema 395, circunstância que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF. Precedentes. IV . Recurso não conhecido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005821220208080002, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, j. 08/10/2024)

Na hipótese vertente, o valor atribuído à execução fiscal originária é de R$ 125,08 (cento e vinte e cinco reais e oito centavos), montante que se revela manifestamente inferior ao valor de alçada exigido pelo art. 34 da Lei nº 6.830 para a interposição de apelação cível, o qual, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser atualizado pelo índice oficial.

Com a substituição dos índices oficiais estabeleceu-se o seguinte: 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 em dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E.

De acordo com o cálculo elaborado no
site
do Banco Central do Brasil (disponível em <http://www.bcb.gov.br), o índice para a correção do IPCA-E, a ser adotado no período em janeiro/2001 a novembro/2003 (época do ajuizamento da ação) é de 3,89077650.

Desse modo, a partir da aplicação do citado índice de atualização ao valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte o oito reais e vinte e sete centavos), estabeleceu-se como valor de alçada permitido para execuções fiscais ajuizadas em setembro de 2015 o valor de
R$ 850,44
(oitocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), situação que inviabiliza e torna incabível a interposição de recurso de apelação nesta execução, uma vez que, quando do ajuizamento da demanda, em setembro de 2015, o valor do crédito tributário exequendo, a saber,
R$ 125,08
, era inferior ao valor de alçada previsto para os recursos de apelação.

Ressalta-se, por oportuno, a desnecessidade de prévia intimação da parte recorrente acerca do óbice processual ora reconhecido (arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil), consoante o entendimento pacificado de que
“a verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa”

(REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/06/2023).

Portanto, o inconformismo do município agravante quanto à aplicação da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1.184 do STF não tem o condão de superar a barreira da inadmissibilidade recursal ora reafirmada.

Dessa forma, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que o valor da causa obsta o acesso à instância
ad quem
, restando prejudicada a análise das razões que versam sobre a extinção do feito na origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator